Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E OFERTA DE ALIMENTOS. ANTES DA SENTENÇA FOI HOMOLOGADO ACORDO PARCIAL QUANTO AO DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE GUARDA COMPARTILHADA, FIXANDO GUARDA UNILATERAL MATERNA. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, regulamentação de guarda e oferta de alimentos, na qual foi fixada a guarda unilateral materna do filho menor.
2. Fatos relevantes: 1) Casal separado de fato há cerca de três meses, com filho de cinco anos; 2) Antes da sentença, foi homologado acordo parcial quanto ao divórcio, partilha de bens, regime de convivência e alimentos, tendo o feito prosseguido apenas quanto à modalidade da guarda (única matéria da sentença).
3. As decisões anteriores. Sentença julgou improcedente o pedido autoral de guarda compartilhada, fixando guarda unilateral materna. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 1.500,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) preliminar de conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pela parte apelada; (ii) mérito - consistente em saber se existe justificativa para fixação da guarda unilateral materna; e (iii) mérito - consistente em saber se a existência de medida protetiva pretérita, distância geográfica entre os genitores e celebração de acordo parcial permitem ou impedem a guarda compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar rejeitada. 5.1. As contrarrazões recursais destinam-se à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não constituindo via adequada para formulação de pedidos. Questões e requerimentos da parte recorrida devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
6. Guarda compartilhada como regra geral. 6.1. O artigo 1.584, § 2o, do Código Civil estabelece o compartilhamento da guarda como regra aplicável aos casos em não houver acordo entre os genitores, desde ambos se mostrem aptos ao exercício do poder familiar. 6.2. O próprio dispositivo legal prevê exceções à aplicação da guarda compartilhada quando um dos genitores declarar expressamente não desejar a guarda ou quando houver elementos evidenciadores da probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.
7. No caso dos autos, há histórico de conflito entre os genitores. 7.1. Medida protetiva de urgência concedida em 8 de agosto de 2024 em favor da genitora, consistente na proibição de contato, afastamento do lar e proibição de aproximação do autor. Embora não mais vigente, constitui elemento concreto indicativo da existência de risco de violência doméstica ou familiar, demonstrando inadequação do modelo compartilhado ao caso concreto.
8. Ausência de diálogo harmônico. 8.1. A guarda compartilhada pressupõe cooperação harmônica e constante entre os genitores, demandando diálogo frequente e coordenação das decisões relativas aos cuidados com a criança. 8.2. O acordo parcial celebrado pelas partes sobre divórcio, partilha de bens e regime de convivência demonstra capacidade de entendimento em questões pontuais, mas não se mostra suficiente para demonstrar cooperação plena exigida pela guarda compartilhada, especialmente diante do histórico de conflito evidenciado pela medida protetiva.
9. Melhor interesse da criança. 9.1. O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve orientar todas as decisões relativas à guarda. A segurança emocional e a proteção do menor devem prevalecer sobre o desejo dos genitores de compartilharem as decisões parentais, sobretudo quando existem indícios concretos de tensão entre eles.
10. A fixação da guarda unilateral não afasta a responsabilidade do genitor não guardião nem diminui sua importância na vida do filho. Trata-se de medida necessária às peculiaridades do caso concreto, visando assegurar a estabilidade emocional da criança e evitar conflitos prejudiciais ao seu desenvolvimento. O regime de convivência estabelecido por acordo entre as partes assegura ao genitor o direito de manter contato regular com a criança e participar de seu desenvolvimento.
11. Precedente desta Corte: “(...) 2. Embora a guarda compartilhada seja preferencial e a melhor forma de proteger os interesses do menor, não deve ser adotada quando houver constante litigiosidade, animosidade e/ou ausência de diálogo saudável, de forma a comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional das crianças. Precedentes. (...)”. (0715775-21.2023.8.07.0007, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 25/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
Tese de julgamento: "1. As contrarrazões recursais destinam-se à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não constituindo via adequada para formulação de novos pedidos. 2. A guarda compartilhada não deve ser adotada quando houver histórico de conflito suficientemente grave a ensejar concessão de medida protetiva, ainda quando não mais vigente, por constituir elemento concreto indicativo da existência de risco de violência doméstica ou familiar. 3. A celebração de acordo parcial sobre divórcio, partilha de bens e regime de convivência demonstra capacidade de entendimento em questões pontuais, mas não se mostra suficiente para demonstrar cooperação plena e harmônica exigida pela guarda compartilhada. 4. A fixação da guarda unilateral não afasta a responsabilidade do genitor não guardião nem diminui sua importância na vida do filho, devendo ser mantido o regime de convivência estabelecido."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, § 1o, e 1.584, § 2o; Lei no 8.069/1990, art. 3o; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 90, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715775-21.2023.8.07.0007, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 25/08/2025; TJDFT, 0701235-76.2020.8.07.0005, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 03/08/2021; TJDFT, 0731173-63.2022.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 14/03/2023; TJDFT, 0739468-84.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 09/12/2025; TJDFT, 07082085720238070000, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 14/9/2023.